Tribunal: TJES
Processo: 0024969-14.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Desacato; Resistência
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024969-14.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VALDIR RODRIGUES RIBEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0024969-14.2019.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: VALDIR RODRIGUES RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. RECONHECIMENTO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Valdir Rodrigues Ribeiro contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso. O embargante alega omissão no julgado, sustentando a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve a prescrição da pretensão punitiva estatal, considerando o prazo prescricional aplicável às penas individualmente fixadas ao embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, não se prestando à reanálise do mérito da causa.

A pena aplicada ao embargante foi de dois meses de detenção pelo crime do artigo 329 do Código Penal e seis meses de detenção pelo crime do artigo 331 do mesmo diploma legal.

O prazo prescricional aplicável, nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal, é de três anos, pois nenhuma das penas fixadas, isoladamente, supera um ano de detenção.

O lapso temporal entre o recebimento da denúncia (29/11/2019) e a publicação da sentença penal condenatória (19/12/2023) foi superior ao prazo prescricional de três anos, conforme o artigo 117, incisos I e IV, do Código Penal, mesmo considerando o período de suspensão da prescrição.

Diante da configuração da prescrição da pretensão punitiva estatal, impõe-se a extinção da punibilidade do embargante, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A prescrição da pretensão punitiva estatal deve ser reconhecida quando o lapso temporal entre os marcos interruptivos excede o prazo prescricional previsto no artigo 109 do Código Penal.

Nos crimes cuja pena máxima cominada seja inferior a um ano, o prazo prescricional é de três anos, conforme o artigo 109, inciso VI, do Código Penal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM RELAÇÃO AO EMBARGANTE VALDIR RODRIGUES RIBEIRO, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0024969-14.2019.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: VALDIR RODRIGUES RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por VALDIR RODRIGUES RIBEIRO em face do v. acórdão ID 12321680 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante.

Nas razões recursais, a defesa alega omissão no julgado ante alegada prescrição da pretensão punitiva estatal.

Pois bem.

Conforme dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, dos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para o reexame ou reanálise de mérito ou de provas.

No caso focado, observo que após a realização da dosimetria da pena, foi fixada ao embargante a pena de 2 (dois) meses de detenção pelo crime previsto no artigo 329 do Código Penal. No que se refere à infração tipificada no artigo 331 do mesmo diploma legal, a pena definitiva foi estabelecida em 6 (seis) meses de detenção.

Ao se analisar as penas aplicadas ao recorrente individualmente, conforme preceitua o artigo 119 do Código Penal, constata-se que nenhuma delas, isoladamente, supera o limite de 3 (três) anos de reclusão ou detenção, conforme consta na sentença.

Nesse contexto, observa-se que o prazo prescricional aplicável ao caso concreto está disciplinado no artigo 109, inciso VI, do Código Penal, que dispõe:

"VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano."

Verifica-se, assim, que o período decorrido entre o recebimento da denúncia (29/11/2019) e a prolação da sentença penal condenatória (15/12/2023), publicada em 19/12/2023, ultrapassou o prazo prescricional de 3 (três) anos aplicável à hipótese. Isso porque o lapso temporal transcorrido entre esses marcos interruptivos, nos termos do artigo 117, incisos I e IV, do Código Penal, foi de 4 anos e 20 dias.

Ainda que se considere o período de suspensão do prazo prescricional (de 31/05/2021 a 18/11/2021), não há como afastar a incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Diante dessas premissas, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, com a consequente extinção da punibilidade do réu, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Portanto, à luz do exposto, por não vislumbrar no v. acórdão combatido qualquer contradição,
CONHEÇO DO RECURSO, E DOU-LHE PROVIMENTO PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM RELAÇÃO AO EMBARGANTE VALDIR RODRIGUES RIBEIRO, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)